Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000636-10.2018.8.07.0019 RECORRENTES: JOSÉ REGINALDO DA SILVA LEAL JÚNIOR, GILMAR LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamentos, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR DE PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CRIME MILITAR DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CENÁRIO DE DÚVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a materialidade e autoria quanto ao crime militar de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, a sentença absolutória merece reforma. 2. No caso, as conversas telefônicas interceptadas demonstraram que os policiais militares, agindo em unidade de desígnios motivados por sentimento pessoal de indulgência ou clemência, deixaram de efetuar prisão em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduta que tipifica o delito militar de prevaricação, descrito no art. 319 do Código Penal Militar. 3. Não havendo provas suficientes para a lastrear a condenação por crime militar de falsidade ideológica, consistente em fazer declarações falsas em comunicado de ocorrência policial em Delegacia, a absolvição é medida que se impõe. 4. No caso, a arma de fogo entregue pelos policiais militares em delegacia tinha característica diferente da que foi apreendida por eles na situação que ensejou a prática do crime de prevaricação, razão pela qual, em que pese haver fundada suspeita de que se tratava da mesma arma com cor adulterada para dificultar seu rastreio, a dúvida milita em favor dos acusados, devendo, por essa razão, ser mantida a r. sentença absolutória recorrida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, 123, 124, 125, inciso VII, e 319, estes do Código Penal Militar, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas acerca do dolo específico exigido pelo CPM, sendo descabida a condenação com lastro em elementos exclusivamente da fase inquisitorial. Afirmam, ainda, a prescrição da pretensão punitiva. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, 319 do Código Penal Militar, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, embora os recorrentes afirmem o contrário, a apreciação das teses recursais, no sentido do necessário acolhimento do pedido absolutório diante da insuficiência de provas demanda, inequivocamente, o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 123, 124, 125, inciso VII, do CPM, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “...mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial”. (AgInt no AREsp 2.391.647/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto à interposição lastreada na divergência jurisprudencial, melhor sorte não colhe o especial, uma vez que tanto a ausência do indispensável prequestionamento, quanto o enunciado 7 da Súmula do STJ, também impedem o trânsito do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, e o AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. O recurso extraordinário não merece seguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012